Tribunal: STF
Processo: HC 90943
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR
   NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      A
   decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza
   precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não se
   vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal,
   incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ("Não
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
   impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
   Precedentes.
2.      Habeas corpus indeferido.